Tribunal: TJES
Processo: 5017447-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017447-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELAINE MARCIA DELAROLI PISONI e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM PODER DO ESTADO. DECISÃO JUDICIAL DESPROVIDA DE QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESCABIDO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO. PROVAS QUE PODEM SER OBTIDAS DIRETAMENTE PELOS AUTORES AGRAVADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória-ES que deferiu liminarmente o pedido de exibição de documentos formulado pelos autores na ação ordinária, impondo ao ente estatal a obrigação de apresentar os reajustes aplicados aos demais servidores públicos estaduais desde o ingresso dos autores no serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se é admissível a ordem de exibição de documentos imposta ao ente estatal; e (ii) estabelecer se a decisão que determinou tal exibição foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil de 2015 exige que a parte solicitante demonstre o interesse na obtenção dos documentos e cumpra os requisitos do art. 397, incluindo a descrição detalhada do documento pretendido.

4. A decisão agravada, ao determinar genericamente a exibição de documentos sem fundamentação, afronta o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 489, § 1º, I, II e III, do CPC/2015, sendo nula por ausência de motivação adequada.

5. O ônus probatório incumbe aos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, cabendo a eles apresentar as legislações estaduais que concederam reajustes e os respectivos contracheques, sem transferir tal obrigação ao ente estatal.

6. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 37, veda ao Judiciário a concessão de aumentos salariais a servidores públicos com base na isonomia, tornando irrelevante a exibição de fichas financeiras de terceiros.

7. O pleito dos autores, se fundado em revisão geral anual, esbarra nos Temas 624 e 19 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que afirmam a incompetência do Judiciário para determinar a revisão remuneratória e afastam o direito subjetivo à indenização pelo não encaminhamento de projeto de lei nesse sentido.

8. A exibição de documentos requerida envolve um pedido genérico e abstrato, tornando excessivamente onerosa sua produção pelo ente estatal, configurando hipótese de prova “diabólica”, vedada pelo art. 373, § 2º, do CPC/2015.

9. Informações prestadas pela Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos indicam que os autores receberam os reajustes concedidos à sua categoria, reforçando a ausência de necessidade de produção da prova pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo de Instrumento provido e agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que determina a exibição de documentos sem nenhuma fundamentação viola o princípio da motivação das decisões judiciais, positivado no art. 93, inciso IX, da CF/88, e no art. 489, § 1º, incisos I, II e III, do CPC/2015, sendo nula. 2. O ônus de demonstrar a concessão de reajustes remuneratórios a determinadas categorias de servidores recai sobre os autores da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015. 3. O Supremo Tribunal Federal veda a concessão judicial de reajustes salariais sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37) e estabelece que a revisão geral anual depende de iniciativa do Poder Executivo, sem direito subjetivo à indenização pelo não encaminhamento de projeto de lei (Temas 624 e 19 da Repercussão Geral). 4. Não cabe impor ao ente estatal a exibição de documentos com base em pedido genérico e abstrato, especialmente quando a produção da prova configura ônus excessivo ou prova impossível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 320, 373, I e § 2º, 396, 397, 398, 399, 400, 404, 489, § 1º, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Tema 624 da Repercussão Geral; STF, Tema 19 da Repercussão Geral; STF, ARE 672420 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.11.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão (ID 43953928) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 51180137, que, nos autos da
ação
ordinária
(nº 50213626220248080024) proposta por
Elaine Márcia Delairole
e
Roberto Carlos Carvalho de Almeida
, deferiu o pedido liminar de exibição de documentos, impondo ao ente estatal requerido a obrigação de, no prazo de defesa, apresentar os documentos solicitados pelos autores, consistentes na
“exibição dos reajustes aplicados aos demais servidores públicos estaduais desde o ingresso dos autores no serviço público”
.

Depreende-se da exordial da ação ordinária proposta na instância primeva que os autores agravados afirmam, abstrata e genericamente, que não teriam recebido o pagamento de nenhum reajuste concedido pelo Estado do Espírito Santo desde que ingressaram no quadro de servidores estaduais da área da saúde no cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, no ano de 2007, entretanto, além de não indicarem quais seriam os cargos efetivos paradigmas que teriam recebido estes reajustes, não explicitaram se deixaram de receber reajustes lineares, se não houve aumento remuneratório específico para o seu cargo ou se deixaram de receber progressões funcionais na carreira por meio de processos de promoção.

Com a apresentação da réplica (ID 47407867), todavia, é possível constatar que os autores agravados pretendem receber eventual revisão geral anual da remuneração que porventura tenha sido concedida a outros servidores estaduais sem os beneficiar, conforme determina o art. 37, inciso X, da Constituição da República.

Para subsidiar sua petição inicial, os autores agravados a instruíram com suas fichas funcionais e financeiras (ID’s 43873369 a 43873373) e solicitaram que o Estado requerido fosse liminarmente obrigado a exibir os documentos que demonstrassem os
“
reajustes aplicados aos demais servidores públicos estaduais desde o ingresso dos autores no serviço público”
, a fim de permitir a constatação que os recorrentes deixaram de ser agraciados com determinadas revisões gerais anuais de seus subsídios.

Sem tecer nenhuma fundamentação
, a magistrada
a quo
deferiu o pedido liminar de exibição de documentos formulado pelos autores agravantes, asseverando somente que
“
Deverá o requerido, no prazo de defesa, apresentar os documentos apontados pelos autores”
, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado demandado.

Em cognição sumária, foi proferida decisão deferindo
o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
,
para
sobrestar a eficácia exclusivamente da parte da decisão objurgada que determinou ao Estado do Espírito Santo
recorrente
a exibição de documentos indicados pelos autores agravados
,
o que acarretou a
interposição do recurso de agravo interno
pel
o
s

recorridos
.

Muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque
as teses nele ventiladas

serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado
, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pelos autores agravados no
Agravo Interno julgado prejudicado
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se é admitida a ordem de exibição de documentos em desfavor do Estado requerido no processo originário e se a decisão que assim determinou foi devidamente fundamentada.

A nova sistemática adotada a partir do Código de Processo Civil de 2015 confere, indubitavelmente, uma maior importância à ampla e exauriente elucidação dos fatos e à busca pela verdade, escopo este que deve ser alcançado por meio da cooperação e a colaboração de todos os sujeitos do processo (arts. 5º e 6º do CPC), o que, por consectário, torna inadmissível, à luz da boa-fé objetiva, a ocultação ou a não apresentação injustificada de documento ou coisa e, de modo geral, a própria inércia e a omissão em matéria instrutória.

Acontece que, a despeito da possibilidade de o julgador determinar a exibição de documentos em poder das partes, nos termos do art. 396 do CPC/2015, é ônus da parte solicitante demonstrar o interesse na sua obtenção e atender as exigências constantes no art. 397 do CPC/2015, dentre elas aquela que determina que o documento pretendido seja descrito detalhadamente (inciso I), visto que a ordem do juiz deve ter destinatário e objeto certos, além de ser possível à parte solicitada recusar a disponibilização daquele documento desde que exponha a devida justificativa, cuja idoneidade será objeto de aferição pelo magistrado (arts. 398, 399, 400 e 404 do CPC/2015).

Em outras palavras, a parte solicitante deve ter o interesse de obter a prova pretendida e formular o requerimento de acordo com os pressupostos legais, enquanto que a parte solicitada apenas poderá recusar a sua apresentação caso exponha justificativa idônea para a adoção desta postura,
questões estas que devem ser objeto de exame pelo magistrado condutor do feito
por meio de pronunciamento fundamentado
.

Na hipótese, mesmo admitindo-se a possibilidade de se proferir decisão sucinta,
a decisão
objurgada,
tal como proferida, não apresentou
nenhum fundamento
para evidenciar a motivação fática e jurídica das razões de decidir do julgador
, já que, a respeito da matéria litigiosa, apenas asseverou que
“
Deverá o requerido, no prazo de defesa, apresentar os documentos apontados pelos autores”
, de forma que não explicitou o porquê de, ainda que indiretamente, inverter o ônus da prova do fato constitutivo do direito autoral (art. 373, §§ 1º e 2º, do CPC/2015) e nem discriminou concretamente quais seriam os documentos que deveriam ser disponibilizados pelo Estado requerido, uma vez que o pedido formulado pelos autores agravados neste ponto foi extremamente genérico (
“
reajustes aplicados aos demais servidores públicos estaduais desde o ingresso dos autores no serviço público”
).

Afronta a norma constitucional (art. 93, inciso IX, da CF/88) e infralegal (art. 489, § 1º, incisos I, II e III, do CPC/2015), a decisão que, ao determinar liminarmente a exibição de documentos pela parte contrária, não contempla a análise de todos os requisitos exigidos pela legislação,
se limitando
a ordenar que o Estado requerido disponibilize genericamente documentos a respeito de fato abstrato noticiado pelos autores agravados na petição inicial
,
o que
impõe o
reconhecimento da sua nulidade por ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais
.

Não fosse o bastante, se a pretensão dos autores agravados no processo originário é condenar o ente estatal requerido ao pagamento de eventuais revisões gerais anuais da remuneração que teriam sido concedidos a outros servidores estaduais sem os beneficiar, o ônus probatório de fazer o início de prova a este respeito, isto é, demonstrar que reajustes foram esses implementados pelo Estado agravante e quais categorias de servidores que teriam sido beneficiadas com a exclusão da sua categoria, é dos próprios requerentes recorridos, por se tratar de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC/2015), inexistindo qualquer tipo de situação excepcional que obste a sua apresentação diretamente pelos próprios agravados, na medida em que bastaria juntar as legislações estaduais que concederam os citados reajustes e as suas fichas financeiras, tendo, contudo, acostado à exordial somente às fichas financeiras e optado por postular genericamente a exibição de documento ao ente estatal requerido sem detalhar e precisar quais as informações que seriam necessárias.

Na realidade, ainda que determinada categoria de servidores tivesse sido contemplada com a revisão geral anual de remuneração, o pleito dos autores agravados não poderia ter por base a isonomia, visto que o
Supremo Tribunal Federal
já firmou a tese de observância obrigatória na
Súmula Vinculante nº 37
, segundo a qual
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
, razão pela qual a juntada de fichas financeiras de outros servidores estaduais é irrelevante para o deslinde da controvérsia do processo originário, o que autorizaria, inclusive, o juízo
a quo
indeferir a produção desta prova aparentemente inútil, na forma do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015.

Na mesma linha, o
Supremo Tribunal Federal
firmou os precedentes vinculantes, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 624
, no sentido que
“
O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção”
, e do
Tema Repercussão Geral nº 19
, segundo o qual “
O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”
, de forma que é irrelevante o fato de outros servidores estaduais tenham recebido um aumento remuneratório, que pode ter sido específico da categoria, já que a implementação da revisão geral anual deve partir diretamente do Poder Executivo.

Como se vê, competia aos autores agravados instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis para a resolução do processo originário (art. 320 do CPC/2015), no que se insere justamente as legislações estaduais que teriam implementado a revisão geral anual para os servidores do Estado do Espírito Santo sem contemplá-los, o que poderia ser aferido com o mero comparativo entre a vigência das citadas leis e os contracheques dos requerentes recorridos, elementos probatórios estes que facilmente poderiam ser obtidos e anexados à demanda originária pela defesa dos agravados, não havendo razão para impor esta obrigação ao ente estatal agravante, até mesmo porque se trata de um requerimento genérico e abstrato que envolveria servidores estaduais indeterminados e desconhecidos, já que não citados na petição inicial e nem na réplica pelos recorridos.

De fato, incorreria, talvez, até mesmo, numa prova “diabólica” para o Estado requerido agravante, vedada pelo § 2º, do art. 373, do CPC/2015, pois o ente estatal, com base nos relatos dos autores agravados, não saberia ao certo quais leis estaduais que implementaram a revisão geral anual foram contestadas e quais categorias de servidores teriam sido agraciadas sem a observância dos recorridos.

Em sentido oposto ao alegado pelos autores agravados, consta no processo originário informação prestada pela Assessoria Técnica da Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos, indicando que
“
Ao analisar as tabelas de Subsídios de Cargos Transferidos do Quadro de Servidores da Saúde, em anexo, aplicáveis ao cargo de Auxiliar Administrativo em comento, constata-se que, a cada aprovação de lei de reajuste linear, a tabela foi atualizada com os valores devidamente reajustados. Inclusive, a Lei Estadual e a porcentagem do reajuste constam de forma expressa”
.

Esclarece, ainda, que
“
não há falar em ausência de reajuste para a categoria, eis que a categoria em voga acompanhou todos os reajustes lineares concedidos para os servidores estaduais”
e
“observa-se que o subsídio percebido em cada ano pelos Requerentes equivale àquele que consta da tabela atualizada do respectivo ano, considerando a classe e referência em que se encontravam à época”
.

É provável que os autores agravados estejam confundindo a
revisão geral anual
, que é aquela lei concede aumento remuneratório a todos os servidores vinculados a determinado ente público, independentemente do vínculo (nos arts. 5º,
caput
, e 37, inciso X, ambos da CF/88), na medida em que tem por objetivo a reposição da variação inflacionária que atingiu a remuneração dos servidores, com o
reajuste remuneratório
, que se direciona a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, mediante reestruturações de tabelas de vencimentos, e por isso não são dirigidos a todos os servidores públicos.

Caso seja esta a pretensão dos autores agravados, a qual, frise-se, não extraio de uma primeira análise da exordial e da réplica do processo originário, apenas reforçaria a desnecessidade de impor ao ente estatal requerido agravante a exibição de legislações estaduais que concederam reajustes remuneratórios específicos para determinadas categorias e as respectivas fichas financeiras dos servidores estaduais beneficiados, uma vez que o
Supremo Tribunal Federal
tem orientado que
“A concessão de reajustes setoriais para corrigir eventuais distorções remuneratórias é constitucional e não implica violação aos princípios da isonomia ou do reajuste geral de vencimentos. Precedentes”
(ARE 672420 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/11/2012, STF).

Ante tais considerações,
conheço do recurso
de agravo de instrumento
e
a ele

dou
provimento
para revogar exclusivamente a parte da decisão objurgada que determinou ao Estado do Espírito Santo agravante a exibição de documentos indicados pelos autores agravados, e, consequentemente,
julgo prejudicado o recurso de agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)